Tribunal: TJMT
Processo: 1011924-64.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011924-64.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GEMA TSINHOTSE EWANI O UREBE - CPF: 030.829.771-70 (RECORRENTE), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RESIDÊNCIA NA LOCALIDADE DE PAREDÃO GRANDE NÃO COMPROVADA NA ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A reclamante afirma que ficou sem energia elétrica por mais de 36H (trinta e seis horas) na Aldeia pertencente a São Marcos, no Distrito de Paredão Grande, cidade de General Carneiro-MT, no entanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, CPC).

3. Em que pede haver indícios de falha na prestação de serviço, diante da interrupção do fornecimento de energia, não restou comprovada a residência da reclamante, na época dos fatos, nem mesmo, os transtornos sofridos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe a três mil reais.

O reclamante pleiteia a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023